Tribunal: TJSP
Processo: 0009573-17.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave – Nulidade reconhecida, de ofício - Oitiva do agravante realizada somente no procedimento administrativo – Regressão de regime - Procedimento de competência jurisdicional - Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Reconhecida, de ofício, a nulidade da r. sentença, determinando-se a realização

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave – Nulidade reconhecida, de ofício - Oitiva do agravante realizada somente no procedimento administrativo – Regressão de regime - Procedimento de competência jurisdicional - Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Reconhecida, de ofício, a nulidade da r. sentença, determinando-se a realização da oitiva judicial do reeducando, a teor do artigo 118, § 2o, da Lei no 7.210/84, prejudicada a análise do mérito recursal.